Tribunal: TJPA
Processo: 0026333-56.2018.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-02-18

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ART. 157, §2º, II, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO C/C ART. 244-B DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. PRIMEIRO APELANTE: ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. SEGUNDO E TERCEIRO APELANTES: DIMINUIÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 231 DO STJ. ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM NA TERCEIRA FASE DO CÁLCULO DA PENA. IMPROCEDÊNCIA. READEQUAÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO DO CONCURSO FORMAL E DA CONTINUIDADE DELITIVA. PRIMEIRA APELAÇÃO DESPROVIDA. SEGUNDA APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. DE OFÍCIO, APLICADA AO PRIMEIRO APELANTE AS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS NA DOSIMETRIA. DECISÃO UNÂNIME.1 ? Não há que se falar em ausência de provas para lastrear o édito condenatório quando os depoimentos presentes nos autos são ricos em informações a respeito dos fatos, narrando em detalhes as condutas dos agentes, destacando-se, em especial, as palavras das vítimas, bem como as confissões dos acusados.2 ? A aplicação de atenuantes não tem o condão de diminuir a pena quando esta já se encontrar fixada no mínimo legal. Inteligência da súmula 231 do STJ.3 ? ?deve ser reconhecido o concurso formal entre os delitos de roubo e corrupção de menores (art. 70, primeira parte, do CP) na hipótese em que, mediante uma única ação, o réu praticou ambos os delitos, tendo a corrupção de menores se dado em razão da prática do delito patrimonial? (HC n. 411.722/SP, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 26/2/2018).4 ? A correção do quantum aplicado a título de concurso formal, bem como de continuidade delitiva é medida que se impõe se evidenciada a prática de apenas dois crimes.5 ? Primeira apelação desprovida, porém, de ofício, reformada a dosimetria. Segunda apelação provida em parte. Decisão unânime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO N.º
PROCESSO Nº 0026333-56.2018.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2.ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE BELÉM (2ª VARA DE CRIMES CONTRA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE)
APELANTE: JESSINALDO MIRANDA FERNANDES (ADVOGADO KERMESON ÍNDIO CONCEIÇÃO DE LIMA - OAB/PA 20.572), DEIVSON CRUZ SILVA E JANDERSON MARINHO DA CRUZ PINHEIRO (DEFENSORA PÚBLICA DANIELLE SANTOS MAUÉS CARVALHO)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATOR: Des. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
REVISOR: Des. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. ART. 157, §2º, II, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO C/C ART. 244-B DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.
PRIMEIRO APELANTE
: ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA.
SEGUNDO E TERCEIRO APELANTES
: DIMINUIÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 231 DO STJ. ALEGAÇÃO DE
BIS IN IDEM
NA TERCEIRA FASE DO CÁLCULO DA PENA. IMPROCEDÊNCIA. READEQUAÇÃO DO
QUANTUM
DE AUMENTO DO CONCURSO FORMAL E DA CONTINUIDADE DELITIVA. PRIMEIRA APELAÇÃO DESPROVIDA. SEGUNDA APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE.
DE OFÍCIO
, APLICADA AO PRIMEIRO APELANTE AS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS NA DOSIMETRIA. DECISÃO UNÂNIME.
1 - Não há que se falar em ausência de provas para lastrear o édito condenatório quando os depoimentos presentes nos autos são ricos em informações a respeito dos fatos, narrando em detalhes as condutas dos agentes, destacando-se, em especial, as palavras das vítimas, bem como as confissões dos acusados.
2 - A aplicação de atenuantes não tem o condão de diminuir a pena quando esta já se encontrar fixada no mínimo legal. Inteligência da súmula 231 do STJ.
3 -
¿deve ser reconhecido o concurso formal entre os delitos de roubo e corrupção de menores (art. 70, primeira parte, do CP) na hipótese em que, mediante uma única ação, o réu praticou ambos os delitos, tendo a corrupção de menores se dado em razão da prática do delito patrimonial
¿ (HC n. 411.722/SP, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 26/2/2018).
4 - A correção do
quantum
aplicado a título de concurso formal, bem como de continuidade delitiva é medida que se impõe se evidenciada a prática de apenas dois crimes.
5 - Primeira apelação desprovida, porém, de ofício, reformada a dosimetria. Segunda apelação provida em parte. Decisão unânime.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer dos recursos e negar provimento ao primeiro, reformando-lhe a dosimetria de ofício, e dar parcial provimento ao segundo, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezoito do mês de fevereiro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém (PA), 18 de fevereiro de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
PROCESSO Nº 0026333-56.2018.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2.ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE BELÉM (2ª VARA DE CRIMES CONTRA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE)
APELANTE: JESSINALDO MIRANDA FERNANDES (ADVOGADO KERMESON ÍNDIO CONCEIÇÃO DE LIMA - OAB/PA 20.572), DEIVSON CRUZ SILVA E JANDERSON MARINHO DA CRUZ PINHEIRO (DEFENSORA PÚBLICA DANIELLE SANTOS MAUÉS CARVALHO)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATOR: Des. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
REVISOR: Des. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATÓRIO

Versam os autos sobre recursos de apelação interpostos por
Jessinaldo Miranda Fernandes (primeiro apelante),
por intermédio do advogado Kermeson Índio Conceição de Lima e

por
Deivson Cruz Silva
e
Janderson Marinho da Cruz Pinheiro (segundo e terceiro apelantes)
, assistidos pela Defensora Pública Danielle Santos Maués Carvalho, contra sentença que os condenou às penas de 8 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado e ao pagamento de 21 dias-multa, todos pela prática dos crimes de roubo majorado pelo concurso de agentes e corrupção de menores (art. 157, §2º, II, do Código Penal Brasileiro c/c art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente).

O primeiro apelante (Jessinaldo) requer a absolvição com fulcro na insuficiência ou na ausência de provas para sustentar a condenação.

Já sobre o segundo e o terceiro apelantes (Deivson e Janderson), a defesa pede a reforma da dosimetria para que:
¿[1] aplicando a atenuante genérica da confissão espontânea, mesmo que isso reduza a pena-base para abaixo do mínimo legal, por ser esta a prática que melhor se coaduna com a Constituição da República; [2] excluindo a fração de 1⁄4 (um quarto) de aumento de pena decorrente do concurso formal, por configurar manifesto bis in idem, devendo ser realizada de forma independente a dosimetria da pena relativa ao crime de corrupção de menor para que seja somada por força do concurso material; [3] reduza as frações referentes ao concurso formal (se este não for excluído) e ao crime continuado, fixando ambos na razão mínima de 1/6¿.

Em contrarrazões, a Promotoria de Justiça pugnou pelo desprovimento dos apelos.

Os autos foram distribuídos à minha relatoria, oportunidade em que encaminhei para manifestação do Ministério Público, na condição de
custos legis.

Em parecer, a Procuradoria de Justiça, na pessoa do Procurador Francisco Barbosa de Oliveira, opinou pelo conhecimento dos recursos e, no mérito, pelo desprovimento do primeiro apelo e o parcial provimento do segundo,
¿para

que este Tribunal proceda a correção do apenamento dos recorrentes, para que estes sejam condenados pelo crime de roubo qualificado pelo concurso de pessoas, em continuidade delitiva, mantendo-se, todavia, a fração de 1/3 (um terço) estabelecida na sentença, já que aplicada sob escorreita fundamentação, e, após, some-se a pena aplicada pelo delito de corrupção de menor, a qual, seguindo o critério adotado pelo magistrado de piso na condenação pelo delito de roubo, deve ser fixada no mínimo legal, ou seja, 01 (um) ano de reclusão, face à ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis aos recorrentes¿
.

É o relatório.

À revisão do desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém (PA), 18 de fevereiro de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
PROCESSO Nº 0026333-56.2018.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2.ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE BELÉM (2ª VARA DE CRIMES CONTRA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE)
APELANTE: JESSINALDO MIRANDA FERNANDES (ADVOGADO KERMESON ÍNDIO CONCEIÇÃO DE LIMA - OAB/PA 20.572), DEIVSON CRUZ SILVA E JANDERSON MARINHO DA CRUZ PINHEIRO (DEFENSORA PÚBLICA DANIELLE SANTOS MAUÉS CARVALHO)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATOR: Des. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
REVISOR: Des. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
V O T O

Os recursos são adequados, tempestivos e estão subscritos por Defensora Pública e advogado habilitado. Conheço.

Como consignado no relatório, o primeiro apelante (Jessinaldo) pugna pela absolvição, argumentando que as provas dos autos são insuficientes para sustentar a condenação.

O pedido não encontra amparo nos autos, que reúne um conjunto probatório farto e apto a evidenciar a autoria delitiva, como se demonstra a seguir.

A vítima Rubens dos Santos Vale Junior, proprietário da barbearia, esclareceu que (DVD de mídia fl. 138):
¿o roubo foi no seu estabelecimento, pois é proprietário da barbearia, mas não estava no local. Que estavam no local um funcionário seu, mais um cliente. Que havia acabado de sair para almoçar, e não demorou muito lhe avisaram que seu funcionário e um cliente estavam trancados lá porque haviam sido assaltados. Que, quando chegou, os assaltantes já tinham ido embora. Que o funcionário e o cliente disseram que o assaltante menor de idade entrou perguntando quanto era o corte, e depois voltou com um maior de idade.
Que o menor de idade chegou armado, colocaram todos no chão, e levaram 100 reais da barbearia, e do cliente, celular, a chave da casa, e o chapéu
. Que não disseram quanto tempo ficaram com a liberdade restringida, mas acha que foi uns 20 minutos. Que a conduta do maior foi ficar mais na porta, vigiando, e quem portava a arma era o adolescente. Que eles não sabiam que tinha um veículo à espera. Que só
depois souberam que havia um veículo branco à espera, pois um vizinho os viu saírem desse carro, e depois voltaram correndo
.
Que passou para o Ciop a indicação desse carro branco e a vestimenta do adolescente
. Que depois a polícia prendeu eles. Que o vizinho falou que tinha pelo menos mais uma pessoa no carro, o motorista.
Que depois o sargento ligou dizendo que tinham 4 pessoas no carro, e que fizeram também um assalto na marmoraria, após o da barbearia
.
Que foram reconhecidos pelo seu cliente o menor e o maior que entraram na barbearia
, mas ele não chegou a visualizar as pessoas que estavam no carro, porque deixaram o carro muito a frente. Que o celular do cliente foi recuperado, mas o dinheiro da barbearia não foi recuperado.
Que o funcionário não ficou com nenhuma sequela, mas o cliente só foi uma vez depois disso na barbearia, depois não voltou mais, sendo que antes ia semanalmente
.
Que no reconhecimento na delegacia, eles ficaram de frente para o depoente e seu cliente, e eles ficaram rindo, como se isso não fosse dar em nada
.¿ (grifei)

A vítima Maria do Socorro Moraes Chaves disse:
¿que
foi vítima do roubo na marmoraria na Jose Bonifácio
. Que estava no escritório sentada com o celular na mão quando dois entraram,
o primeiro entrou com arma de fogo e puxou seu celular, quando o segundo entrou, acha que o menor, vasculhou tudo e levou seu celular
. Que depois
eles saíram e entraram num carro branco. Que só viu eles entrando no carro, na parte de trás, então provavelmente tinha mais alguém, mas não conseguiu ver
. Que soube na delegacia que o segundo era menor de idade, por isso afirma que o que estava armado era o maior de idade. Que no escritório, ele falou apenas é um assalto, puxou o celular e saiu. Que o segundo não falou nada, apenas pegou o outro celular e saiu. Que da depoente foram levados 2 celulares, e das outras vítimas, nada. Que lá também estavam sua irmã, um funcionário e seu sobrinho. Que ninguém foi agredido. Que as vítimas não chegaram a ficar presas. Que acionaram a polícia.
Que eles foram presos alguns minutos depois, acha que 20 ou 30 minutos
.
Que o celular foi recuperado em poder deles
.
Que os reconheceu na delegacia, mas não sabe o nome deles
. Que na delegacia viu quatro homens presos e os reconheceu. Que reconheceu os 4. Que na verdade reconheceu os dois, mas não chegou a apontar na delegacia qual dos dois reconheceu.¿ (grifei)

Outra vítima, Gilliard Silva Ribeiro, disse:
¿que
foi abordado na marmoraria
. Que
chegou o primeiro com a arma na cintura, entrou no escritório e pegou o celular
. Que esse primeiro mandou o depoente voltar. Que depois o menor de idade chegou, e o outro saiu. Que
depois eles entraram na vila e havia um carro branco esperando, e eles entraram no banco de trás
. Que levaram uns dois celulares, parece. Que acionaram a polícia e eles foram presos, e os celulares foram devolvidos na delegacia.
Que na delegacia viu quatro presos e identificou os que entraram, era um branco que entrou primeiro com a arma, e depois chegou um moreno, o menor de idade
. Que só viu já na delegacia os que estavam dentro do carro, porque eles não saíram do carro.¿ (grifei)

O policial militar Rossicley Ribeiro da Silva, que atuou na prisão dos apelantes, disse:
¿que estava em ronda na área do Jurunas e no decorrer da ronda percebeu na fonia que elementos estariam cometendo assaltos em tal veículo.
Que já haviam passado antes a circular do veículo. Que estavam na área e aproximadamente meia hora veio outra circular que eles haviam acabado de assaltar um local e logo em seguida a marmoraria
. Que nesse momento entrou em contato para saber se estavam com refém, e disseram que policiais já estavam no local, que viram a câmera, e que eles saíram em fuga, mas que não tinha refém. Que pediu para as motos fazerem uma contenção da área do Jurunas para área do Guamá, para eles virem pela rua que o depoente queria, que era a Fernando Guilhon. Que fecharam tudo, então o depoente se posicionou na Fernando Guilhon, e lá entre Honório e Roberto Camelier, veio o veículo, passaram pelo depoente, e não pararam.
Que quando dobraram na Honório entre Timbiras e Fernando Guilhon, o veículo parou e eles se jogaram do veículo. Que como a situação estava dominada, mandou algemar, pegou os pertences e os levou para delegacia
. Que não recorda a cor, mas salvo engano era branco, mas sabe que era uber.
Que quando deram voz de prisão estava no carro os 3 aqui presentes e mais gente. Que na delegacia já, um foi identificado como menor de idade
.
Que havia 4 no carro
.
Que foram encontrados vários celulares das vítimas da barbearia e da marmoraria, e arma de fogo, com certeza
. Que não sabe o que aconteceu na área do Guamá, pois estavam na área do Jurunas. Que não chegou a conversar com nenhuma vítima, pois o interesse era só os apresentar. Que não lembra qual das vítimas, mas
lembra que conversaram sobre como foi, e disseram que foi um terror que eles fizeram e que estava todo mundo em pânico
. Que depois as vítimas apareceram na delegacia e disseram dos assaltos, inclusive de outros assaltos de outros dias.
Que já tinham informações que esse veículo vinha cometendo crimes desde outros dias. Que acredita que o motorista do carro era aquele acusado (apontou para Jessinaldo)
. Mas não sabe onde os outros estavam, pois eles logo se jogaram no chão.
Que no momento da apreensão, a arma foi apresentada, e acredita que havia mais arma
. Que acredita que houve tiros da parte deles, com certeza, e também da sua guarnição. Que eles não quiseram parar.
Que só foi encontrada uma arma, calibre 22, no carro dos acusados, mas houve relatos de que eles teriam jogado arma do carro
.¿

O policial militar Ignacio Jose de Almeida Pedro disse:
¿
que participou da prisão dos acusados. Que estavam em ronda quando ouviram via CIOP que um carro branco estava assaltando uma barbearia e marmoraria.

Que se depararam com o carro fugindo e os detiveram. Que na prisão os 3 estavam dentro do carro, mais um adolescente e todos foram presos
.
Que no carro foi encontrada uma arma de fogo, e pertences das vítimas, se não se engana, 6 celulares, tanto das vítimas da barbearia quanto da marmoraria
. Que teve contato com as vítimas da marmoraria, uma senhora, e lá ela falou que entrou só um deles, mas não lembra qual, que eles entraram e fizeram várias ameaças, e logo em seguida foram para outro local e fizeram o inverso, pois numa situação era o moreno que estava com a arma, e na outra era o branco. Que se não se engana disseram que eram 3, e um ficou no carro. Que elas reconheceram os que prenderam. Que o carro era branco. Que o tempo da segunda chamada até a ação policial foi rápido, acha que uns 10 minutos. Que eles fugiram e houve troca de tiros, e quando sentiram que estavam sendo rendidos, se jogaram no chão, e logo em seguida chegaram as vítimas e foram todos para delegacia. Que não se recorda a posição de cada um no carro.
Que a única arma apreendida foi uma calibre 22, que foi apresentada nos autos
.¿

O menor infrator T.J.P.F.:
¿admitiu o assalto com 3 maiores, mas disse que não conhecia nenhum dos 3. Que o rapaz tinha alugado o carro de outra pessoa. Que ele que tinha alugado. Que estava precisando de dinheiro e queria vender sua sandália mas não apareceu ninguém para comprar. Que aí apareceram eles 3 em um carro, conversaram com um menino, e já queriam roubar.
Que em um momento de desespero, aceitou e foi assaltar com eles. Que era um dos maiores quem portava a arma no primeiro assalto e desceu do carro. Que desceu também no primeiro assalto e levaram só um celular. Que no segundo assalto foi o menor e aquele maior de novo quem desceu e era o maior quem portava a arma de novo
. Que a arma era um 22 mas não prestava. Que na marmoraria pegaram dois celulares. Que foram presos.¿ (grifei)

O terceiro apelante Deivson Cruz Silva respondeu:
¿
que nega o crime a barbearia, mas admite o da marmoraria, na companhia dos acusados e do adolescente Thomas
.
Que só desceu o Thomas e o depoente
. Que era o depoente quem estava armado, mas não funcionava.
Que era Jessinaldo quem dirigia o carro. Que quem entrou primeiro foi o depoente, armado, e levou dois celulares. Que em seguida o adolescente entrou
, mas foi tudo muito rápido. Que não apontou a arma para ninguém mas falou que era um assalto. Que depois entraram no carro e fugiram,
quando estavam indo para o Jurunas trombaram com a guarnição
. Que não tinham outra arma no carro. Que nega terem atirado na polícia e foi a polícia que foi logo atirando. Que não sabe quem alugou o carro. Que não quer dizer onde estava no momento do primeiro crime. Que antes do segundo crime estava na casa de sua mulher, pegou uma van e foi encontrar com os outros 3, Janderson, Jessinaldo e Thomas, e o carro branco estava estacionado com algum deles. Que não sabe quem cometeu o crime da barbearia. Que não quer alegar mais nada em sua defesa.
Que dentro do carro estavam celulares tanto de vítimas da barbearia quanto da marmoraria
. Que o carro em que estava parou sim na porta da barbearia, mas não pode dizer quem desceu.
Que quem desceu na barbearia foi o menor, e depois ele voltou para o carro
, e eles seguiram. Que depois de muito tempo foram para marmoraria. Que admite que estava dentro do carro no primeiro assalto, mas não desceu.
Que na marmoraria quem desceu foi o depoente, armado, e depois desceu o adolescente, e depois voltaram para o carro
.
Que Janderson e Jessinaldo estavam no carro durante todo o trajeto, e foi Jessinaldo quem dirigiu em toda a ação. Que a função de Jessinaldo era ficar no carro
. Que pode se prejudicar se falar algo, mas não está sendo ameaçado. Que antes do crime conhecia apenas uma outra pessoa que não está aqui. Que não conhecia nenhum dos presos, e foi com um terceiro que combinou o crime.¿

Da leitura dos depoimentos das vítimas e policiais, bem como dos interrogatórios dos acusados, a autoria delitiva fica evidente, de forma que não há que se falar em insuficiência, quiçá, ausência de provas para lastrear a condenação.

Como visto, as vítimas, Rubens (proprietário da barbearia), Maria do Socorro e Gilliard (da marmoraria), esclareceram como se deram os fatos e - estas últimas - reconheceram os agentes que adentraram na loja, os fizeram reféns e subtraíram os bens.

Corroborando as palavras das vítimas, constam os depoimentos dos policiais que narraram a perseguição que se iniciou logo após o segundo assalto, bem como a prisão dos acusados e a apreensão dos celulares subtraídos nos crimes.

Ademais, o menor envolvido nos delitos, bem como o apelante Deivson, confessaram a autoria delitiva, sendo que, este último, após assumir a autoria do roubo que ocorreu na marmoraria, juntamente com o menor, ainda esclareceu que os outros dois apelantes permaneceram no veículo e que cabia a Jessinaldo prestar apoio como motorista do grupo.

Nesse contexto, comprovada a autoria, o pedido absolutório do primeiro apelante (Jessinaldo) não se sustenta.

O segundo e o terceiro apelantes (Deivson e Janderson) pugnam pela reforma da dosimetria.

Nesse sentido vale transcrever o trecho da sentença que trata da questão, de forma a melhor ilustrar a análise do pedido:
¿
QUANTO AO RÉU DEIVSON CRUZ SILVA
1ª Fase:
A culpabilidade refere-se ao grau de censurabilidade do crime (intensa, média ou reduzida), ou seja, a reprovação social que o crime e o autor do fato merecem. No caso, pelas informações constantes nos autos, tenho-a como normal ao tipo.
O réu não registra antecedentes criminais, conforme certidão de fl. 165.
Com relação à sua conduta social, não há dados específicos nos autos para uma avaliação mais detalhada. O mesmo ocorre com a personalidade do agente.
De igual modo, os motivos determinantes do crime são a cupidez e ambição próprias do injusto.
As circunstâncias do crime analisam o seu modus operandi, ou seja, são os elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo. No presente caso, nada de relevante há para se considerar.
As consequências do crime foram normais à espécie.
Por fim, resta claro que a vítima não contribuiu para a ocorrência do delito.
Atendendo ao que determina as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP, nenhuma circunstância desfavorável ao réu. Assim,
FIXO A PENA-BASE EM 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO E 10 (DEZ) DIAS-MULTA (artigo 49, caput, do CP).
2ª Fase:
O réu
confessou espontaneamente
a autoria delitiva e, portanto, deve ser reconhecida a atenuante prevista no artigo 65, III, d do Código Penal.
Ausente circunstância agravante.
No entanto,
deixo de a reduzir, fixando- a em 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO E 10 (DEZ) DIAS-MULTA, em respeito à Súmula 231 do STJ, A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.
3ª Fase:
Ausente causa de diminuição de pena.
Atendendo à causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, II, do CP, motivo pelo qual elevo a reprimenda em 1/3 (um terço), fixando-a em 05 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E 13 (TREZE) DIAS-MULTA.
Concurso Formal:
Caracterizado o concurso formal de crimes, na forma do artigo 70, caput, do CP, elevo a pena-final em 1/4 e FIXO A PENA EM 6 ANOS, 08 MESES DE RECLUSÃO E 16 DIAS-MULTA.
Continuidade delitiva:
Caracterizado a continuidade delitiva entre os crimes de roubo praticados na barbearia e marmoraria, na forma do artigo 71, caput, do CP, elevo a pena-final em 1/3 e FIXO A PENA-DEFINITIVA EM 8 ANOS e 10 MESES DE RECLUSÃO E 21 DIAS-MULTA.
VALOR DO DIA-MULTA:
Devendo o dia-multa ser fixado no seu patamar legal mínimo, qual seja, de 1/30 do salário mínimo, tendo em vista o fato de o réu gozar de precária situação financeira (artigo 49, §1º, CP).
REGIME INICIAL
O réu deverá cumprir sua pena inicialmente em regime
FECHADO
, na forma do art. 33, § 2º, do Código Penal.
DA DETRAÇÃO PENAL (art. 387, §2º, do CPP)
O tempo em que o réu ficou preso provisoriamente não altera o regime inicial de cumprimento de pena, que é o FECHADO, cabendo ao Juízo da Execução Penal competente a análise de futuros eventuais benefícios.
QUANTO AO RÉU JANDERSON MARINHO DA CRUZ PINHEIRO
1ª Fase:
A culpabilidade refere-se ao grau de censurabilidade do crime (intensa, média ou reduzida), ou seja, a reprovação social que o crime e o autor do fato merecem. No caso, pelas informações constantes nos autos, tenho-a como normal ao tipo.
O réu não registra antecedentes criminais, conforme certidão de fl. 165.
Com relação à sua conduta social, não há dados específicos nos autos para uma avaliação mais detalhada. O mesmo ocorre com a personalidade do agente.
De igual modo, os motivos determinantes do crime são a cupidez e ambição próprias do injusto.
As circunstâncias do crime analisam o seu modus operandi, ou seja, são os elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo. No presente caso, nada de relevante há para se considerar.
As consequências do crime foram normais à espécie.
Por fim, resta claro que a vítima não contribuiu para a ocorrência do delito.
Atendendo ao que determina as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP, nenhuma circunstância desfavorável ao réu. Assim,
FIXO A PENA-BASE EM 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO E 10 (DEZ) DIAS-MULTA
(artigo 49, caput, do CP).
2ª Fase:
O réu confessou espontaneamente a autoria delitiva e, portanto, deve ser reconhecida a atenuante prevista no artigo 65, III, d do Código Penal.
Ausente circunstância agravante.
No entanto,
deixo de a reduzir, fixando- a em 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO E 10 (DEZ) DIAS-MULTA, em respeito à Súmula 231 do STJ, A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.
3ª Fase:
Ausente causa de diminuição de pena.
Atendendo à causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, II, do CP, motivo pelo qual
elevo a reprimenda em 1/3 (um terço), fixando-a em 05 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E 13 (TREZE) DIAS-MULTA
.
Concurso Formal:
Caracterizado o concurso formal de crimes, na forma do artigo 70, caput, do CP, elevo a pena-final em 1/4 e FIXO A PENA EM 6 ANOS, 08 MESES DE RECLUSÃO E 16 DIAS-MULTA.
Continuidade delitiva:
Caracterizado a continuidade delitiva entre os crimes de roubo praticados na barbearia e marmoraria, na forma do artigo 71, caput, do CP, elevo a pena-final em 1/3 e FIXO A PENA-DEFINITIVA EM 8 ANOS e 10 MESES DE RECLUSÃO E 21 DIAS-MULTA
.
VALOR DO DIA-MULTA:
Devendo o dia-multa ser fixado no seu patamar legal mínimo, qual seja, de 1/30 do salário mínimo, tendo em vista o fato de o réu gozar de precária situação financeira (artigo 49, §1º, CP).
REGIME INICIAL
O réu deverá cumprir sua pena inicialmente em regime
FECHADO
, na forma do art. 33, § 2º, do Código Penal.¿

Como visto, a magistrada de primeiro grau, após considerar todas as circunstâncias judiciais favoráveis aos apelantes, aplicou a pena-base no mínimo legal cominado ao crime de roubo, 4 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Acertadamente, na segunda fase da dosimetria, apesar de reconhecer a atenuante pela confissão espontânea, deixou de diminuir a pena, uma vez que já fixada no mínimo, atendendo à súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça
1
.

A defesa, no entanto, sustenta a tese de que a aplicação de atenuantes não pode ser limitada pelo mínimo legal, como preconiza a súmula antes mencionada. Assim, no caso em apreço, a diminuição da pena em razão do reconhecimento da confissão espontânea do acusado deveria superar as barreiras impostas pelo patamar estabelecido da lei.

No caso, devo ressaltar que as atenuantes cumprirão o seu papel
até os limites fixados em lei
,
assim como, se houvesse, no caso, causa agravante, esta não poderia levar a pena a patamar mais elevado que aquele tido pela lei como o máximo permitido
. Dessa forma, já estando a pena no mínimo legal, a aplicação da atenuante não pode ser quantificada.

Na terceira fase, deve ser mantido o aumento da pena em 1/3, fixando-a em 5 anos e 4 meses de reclusão e 13 dias-multa.

Como consignado no relatório, a defesa do segundo e terceiro apelantes (Deivson e Janderson) ainda pugna pela exclusão da ¿
fração de 1⁄4 (um quarto) de aumento de pena decorrente do concurso formal, por configurar manifesto bis in idem, devendo ser realizada de forma independente a dosimetria da pena relativa ao crime de corrupção de menor para que seja somada por força do concurso material¿,
bem como que se
¿reduza as frações referentes ao concurso formal (se este não for excluído) e ao crime continuado, fixando ambos na razão mínima de 1/6
¿.

Ao aplicar o concurso formal entre os crimes de roubo majorado e corrupção de menores e, após, considerar que foram cometidos em continuidade delitiva, a magistrada
a quo
decidiu em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que firmou, no seguinte julgado:
¿PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE NÃO EVIDENCIADA. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRIMENTO DO VÍCIO. CONCURSO FORMAL ENTRE OS CRIMES DE ROUBO E CORRUPÇÃO DE MENORES. OCORRÊNCIA NA HIPÓTESE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE DESÍGNIOS AUTÔNOMOS E DE PLURALIDADE DE CONDUTAS. CONCURSO FORMAL. RECONHECIMENTO QUE PRESCINDE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO DESPROVIDO.
1. O entendimento pacífico deste STJ é no sentido de que a negativa de seguimento a recurso ou a pedido manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou jurisprudência dominante, sem que se configure ofensa ao princípio da colegialidade, o qual sempre estará preservado, diante da possibilidade de interposição de agravo regimental.
2. O crime de corrupção de menor foi cometido no mesmo contexto fático e momento da prática do crime de roubo, razão pela qual se mostra mais correto o reconhecimento do concurso formal de crimes, uma vez que não restou demonstrada, de forma concreta, a autonomia das condutas ou a precedência de uma em relação à outra. Infere-se no caso que, mediante uma única ação, o paciente praticou ambos os delitos, tendo a corrupção de menores se dado em razão da prática do delito patrimonial. Sendo assim, de rigor o reconhecimento do concurso formal.
3. Não há que se falar em reexame de provas, uma vez que a aplicação da regra do concurso formal de crimes no presente caso amparou-se na narrativa dos fatos constantes da própria sentença, donde se extrai que a autonomia entre os crimes de roubo e de corrupção de menor e a pluralidade de desígnios - elementos configuradores do concurso material de crimes - não restaram delineadas, tendo ambos os delitos ocorridos no mesmo contexto fático.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC 532.029/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 13/02/2020)¿

Assim, estando a decisão recorrida de acordo com as orientações daquela Corte Superior, não há que se falar em reformá-la nesse aspecto.

No entanto, faço a ressalva a respeito do
quantum
aplicado a título de concurso formal - 1⁄4 - que entendo ser inadequado, na medida em que foram praticados dois crimes em concurso - roubo majorado e corrupção de menores -, logo, o aumento deve se dar no grau mínimo, em 1/6.

Nesse contexto, a pena tida na terceira fase em 5 anos e 4 meses de reclusão e 13 dias-multa deve ser aumentada em 1/6, tornando-se em 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão e 15 dias-multa.

Aplicando-se - mais uma vez, em consonância com as decisões do STJ - a continuidade delitiva, pois os delitos de roubo majorado e corrupção de menores foram praticados nas mesmas condições de tempo, lugar e madeira de execução, deve ser acolhido o pedido defensivo e diminuído o
quantum
de aumento de 1/3 para 1/6, tornando-se a pena, em definitivo, em
7 anos, 3 meses e 3 dias de reclusão
- em regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de
17 dias-multa
, na razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Considerando que o primeiro apelante (Jessinaldo) não fez pedidos a respeito da pena aplicada, por se tratar de matéria de ordem pública, promovo,
de ofício, a reforma da dosimetria
,
para que seja a este aplicada a mesma pena fixada aos demais apelantes
.

Pelo exposto, conheço dos recursos e, no mérito,
nego
provimento ao apelo de Jessinaldo Miranda Fernandes e dou
parcial provimento
ao recurso de Deivson Cruz Silva e Janderson Marinho da Cruz Pinheiro, para reformar a pena fixada em
8 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado e ao pagamento de 21 dias-multa, tornando-a em
7 anos, 3 meses e 3 dias de reclusão
- em regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de
17 dias-multa
, na razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

De ofício
, estendo a alteração ao apelante Jessinaldo Miranda Fernandes.

É como voto.

Belém (PA), 18 de fevereiro de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator

1
¿A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.¿